Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000113-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prevaricação, Usurpação de função pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (IMPETRANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (IMPETRANTE), ROGERS ELIZANDRO JARBAS - CPF: 095.695.858-38 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM PARA AFASTAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PREVARICAÇÃO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABUSO DE AUTORIDADE –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA A PRELIMINAR –
2. MÉRITO:
PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – PERMISSIVO LEGAL QUE AUTORIZA A JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PELO
PARQUET
– AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Preliminar:
É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida tão somente a demonstração da existência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa, como, aparentemente, ocorreu
in casu,
a afastar a tese de supressão de instância levantada pelo i. órgão ministerial.

2.

Mérito:
Na hipótese em apreço, verifico a ocorrência de patente ilegalidade, apta a ensejar a concessão da ordem, visto que os fundamentos lançados pelo d. autoridade acoimada de coatora para justificar a imposição das providências cautelares alternativas ao cárcere, para além de frágeis, revelam a desproporcionalidade destas ao caso concreto.

Fosse pouco, embora o d. magistrado considere ilegal a juntada de documentos pelo indiciado aos autos do inquérito policial, tal conduta encontra respaldo nos artigos 14 e 231 do Código de Processo Penal, bem assim na jurisprudência pátria; valendo destacar, ainda, que caso tais peças causem tumulto ou prejuízo às investigações, deve o juízo determinar seu desentranhamento do caderno investigativo, tal como ocorreu na hipótese versada.

Ademais, conquanto seja vedada a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do feito correlato, se o i. ministério Público, titular da ação penal, formulou promoção de arquivamento do inquérito policial diante da insuficiência de lastro probatório, resta claro que a manutenção das medidas acautelatórias, ao menos nesse momento, se revela desproporcional.

Enfim, ressalto que a Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inc. IX o direito à liberdade de expressão, de modo que proibir o indiciado de conceder entrevistas à veículos de comunicação ou até mesmo de expor sua opinião pessoal por meio das redes sociais, configura expressa violação a seus direitos fundamentais, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para afastar as medidas cautelares alternativas impostas ao paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. SAULO RONDON GAHYVA

DRa. CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK

PACIENTE

ROGERS ELIZANDRO JARBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
determinou a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere em seu desfavor
, no bojo do Inquérito Policial n.o 8020-07.2019.811.00042 (cód. 564562), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 319
[prevaricação],
art. 328
[usurpação de função pública],
art. 339
[denunciação caluniosa], todos do Código Penal;
art. 2o, da Lei n.o 12.850/13
[pertencimento à organização criminosa] e
abuso de autoridade.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, principiam os causídicos alegando que a investigação em voga (IPL n.o 001/2017) teve início na data de
26/07/2017
, a partir de representação formulada pelo d. Promotor de Justiça, Dr. Mauro Zaque de Jesus, em que foram relatados diversos atos praticados pelo ora paciente e que, supostamente,
configurariam “tentativa de investigar de forma transversal o representante”
, mediante a suposta convocação da Delegada de Polícia Alana Derlene Cardoso para esclarecer os fatos narrados no Ofício n.o 077/2017/GAB, encaminhado pela 7a Vara Criminal desta Capital, que visava apurar a provável execução de interceptação telefônica ilegal em procedimento investigatório presidido pela Delegada.

No curso das investigações, o c. Superior Tribunal de Justiça avocou a competência para supervisionar o inquérito, sendo os autos remetidos à instância superior para análise de possível conexão com fatos imputados ao então Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques. Ao final do ano de 2018, após o desmembramento das investigações, o caderno investigativo foi encaminhado à instância primitiva e remetido ao i. Ministério Público, para elaboração de parecer.

Na sequência, afirmam os impetrantes que em manifestação datada de
02/04/2019
, o i. representante do
parquet
teria postulado pelo arquivamento do inquérito policial,
“diante da ausência de justa causa a sustentar eventual denúncia pelos crimes de Usurpação de Função Pública, Abuso de Autoridade, Denunciação Caluniosa e Prevaricação”,
destacando, ainda, que a suposta conduta ilícita do paciente já teria sido objeto de investigação no âmbito cível, no bojo do Procedimento Preparatório n.o 000704-023-2017, que restou, inclusive, arquivado.

Empós, aduzem que a d. autoridade inquinada coatora postergou a análise da promoção de arquivamento e determinou a remessa dos autos à autoridade policial para elaboração do relatório final de investigação, facultando-lhe, caso entendesse necessário, a realização de diligências complementares. Na tentativa de defender-se das acusações, o paciente, auxiliado por sua defesa técnica, teria juntado aos autos do caderno investigativo mais de 2.000 (duas mil) páginas de documentos, os quais, após decisão proferida em
13/11/2019
, foram desentranhados e devolvidos ao investigado, sob o argumento de que seriam
“atos capazes de atrapalhar as investigações”
. Diante deste cenário, formulou-se pedido de representação pela prisão preventiva do paciente [apontando cerca de 26 (vinte e seis) supostos atos de obstrução], que, apesar de indeferido,
ocasionou a fixação das medidas cautelares alternativas contra as quais se insurgem os causídicos na presente impetração
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os subscritores do remédio heroico que as medidas acautelatórias diversas do cárcere foram fixadas porquanto, ao receber os autos do inquérito policial n.o 001/2017, as autoridades policiais, em
evidente desvio de finalidade e exercício ilegal de direito
, passaram a diligenciar
“buscando incessantemente novos fatos”
, ainda que sem qualquer relação com àqueles inicialmente elencados na instauração do procedimento investigativo em questão, ressaltando, ainda, que
os elementos colhidos a fim de justificar uma eventual decretação de custódia preventiva do paciente não passam de meras ilações e conjecturas
.

Nesse diapasão, reputam
inidôneo e absurdo o argumento de que o paciente estaria tentando influenciar a imprensa local com a divulgação de documentos sigilosos do inquérito
a fim de prejudicar os investigadores envolvidos no caso, máxime porque o sigilo do procedimento investigativo teria sido retirado pela própria autoridade aqui apontada como coatora; destacando, em abono, que
a imposição de qualquer sanção visando impedir a comunicação entre o investigado e os veículos de imprensa constitui censura, expressamente vedada pela Carta Magna
.

Lado outro, acrescentam que
inexiste qualquer ilegalidade decorrente da juntada de documentos pelo paciente e por sua defesa técnica aos autos do inquérito policial
, visto que ao protocolizá-los estaria exercendo seu direito constitucional de petição e defesa, previsto no art. 5o XXXIV da Constituição Federal, de maneira que
a imposição das providências acautelatórias em desfavor do investigado sob tal argumento, para além de
contra legem
, se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de suspender as medidas cautelares impostas contra si até o julgamento meritório da presente ação constitucional. Subsidiariamente, reclamam a revogação das restrições referentes ao recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como que
“reste consignado expressamente em acórdão que a defesa técnica do paciente não está impedida de se dirigir ao local das investigações ou entrar em contato com a autoridade policial, bem como que o Paciente não está proibido de falar com a imprensa”
.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, revogando-se integralmente a decisão combatida.

A ordem veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 29166991 ao ID 29170970.

Após a regular distribuição da ação constitucional no sistema
PJe
, os impetrantes pugnaram por meio do documento protocolizado sob o n.o 511/2020 a juntada de 05 (cinco) DVDs, em que constam cópias digitalizadas dos documentos que instruem o
writ
e que, devido à extensão dos arquivos, não puderam ser anexados aos autos eletrônicos.

A
liminar
vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 2788011), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as presto por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 30549465.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
preliminarmente
, pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
, haja vista a sua utilização como sucedâneo recursal; e,
acaso analisado o mérito
, pela
concessão
da ordem, a fim de afastar as medidas cautelares impostas ao paciente (ID 33354992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca do pedido revogatório das medidas cautelares impostas ao paciente, o que, na intelecção do i. órgão ministerial, impede que a matéria seja diretamente debatida neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de
habeas corpus
não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigido apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa. Veja-se:

“
(...) IV - A apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente. (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 768314 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014)

Nessa toada, tendo em vista que a presente impetração insurge-se justamente contra o decreto originário que indeferiu a representação pela prisão preventiva do beneficiário desta ação constitucional e lhe impôs a monitoração eletrônica, não há falar em supressão de instância a impedir o prosseguimento do
writ
, por ser dispensado o pronunciamento prévio da instância de origem acerca do pedido revogatório, uma vez que os requisitos e pressupostos legais da medida restritiva da liberdade já foram analisados pelo d. juízo de 1o grau.

Ante o exposto,
rejeito
a aventada tese de supressão de instância levantada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que passo à análise do mérito do
mandamus
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, aduzem os impetrantes que a imposição das medidas acautelatórias diversas do cárcere ao paciente, no bojo do Inquérito Policial n.o 001/2017, configura evidente constrangimento ilegal a seu
jus ambulandi
, porquanto totalmente desprovida de fundamentação idônea, lastreando-se em meras ilações e conjecturas acerca da suposta intenção do paciente em obstruir as investigações e influenciar a imprensa local com a divulgação de informações ditas sigilosas.

Além do mais, destacam inexistir qualquer ilegalidade decorrente da juntada de documentos aos autos do procedimento investigativo pelo beneficiário desta ação constitucional, estando este tão somente exercendo seu direito constitucional de petição e defesa, previsto no art. 5o, inc. XXXIV da Constituição Federal.

Deveras, após uma acurada análise do caderno processual eletrônico, bem assim do judicioso parecer ministerial, vislumbro que
razão assiste aos impetrantes
. Explico.

Como é cediço,
com o advento da Lei n.o 12.403/2011,
buscou-se concretizar os instrumentos de natureza cautelar alternativos ao cárcere (e à fiança), inserindo-se expressamente no Código de Processo Penal as providências menos gravosas (art. 319 do CPP), o que possibilitou ao julgador aplica-las sempre que necessário à investigação ou ao processo penais e, excepcionalmente, como nos casos de probabilidade de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, ao resguarde do corpo social.

Todavia, é certo que quaisquer das medidas cautelares previstas no Diploma Processual Penal devem ser aplicadas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incumbindo ao magistrado a indicação de elementos concretos que revelem a necessidade e adequação da medida para os fins acautelatórios pretendidos, sem que isso configure ilegal restrição ao direito de ir e vir do sujeito.

Na hipótese versada, ao receber a representação pela prisão preventiva do investigado, a d. autoridade acoimada de coatora concluiu pela prescindibilidade do
carcer ad custodiam
, contudo, entendeu ser necessária a imposição de providências cautelares alternativas ao cárcere, tais como a monitoração eletrônica (art. 319, IX do CPP), diante da suposta existência de contemporaneidade nas seguintes ações imputadas ao representado, ora paciente:

“1) efetuar ligação junto à Assessoria de Comunicação da Polícia Judiciária Civil para indagar acerca de nota publicada e, bastante alterado, dizer: ‘a polícia civil vai pagar por isso’, em evidente atitude de ameaça/intimidação; 2) dirigir-se até a diretoria da polícia com o pretexto de solicitar sua arma de fogo anteriormente apreendida e questionando os diretores sobre a nota emitida; 3) protocolar volumosos documentos, a maior parte deles, com objeto diverso das investigações junto, às autoridades policiais constituídas; 4) revelar constantemente fatos a mídias jornalísticas e/ou redes sociais, inclusive atacando a reputação da Delegada Ana Cristina Feldner e do Delegado Flávio Stringueta; 5) tentativa de cooptar o Delegado de Polícia Rafael Scatalon para a organização criminosa (...)”
[ID 29166993 – Págs. 17-18]

Sem embargo, a despeito do que entendeu o d. magistrado singular ao fixar as providências acautelatórias em desfavor do beneficiário deste
writ,
à conta da suposta necessidade de garantir a higidez das investigações, verifico a plausibilidade jurídica das alegações vertidas pelos impetrantes, mormente se levarmos em conta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentir que a
“a decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida (...)”
[
ex vi:
RHC n.o 467.181/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe 10/09/2018].

À vista disso, verifico que as razões invocadas pelo d. magistrado da instância singela para amparar a necessidade de imposição das medidas cautelares ao investigado se mostram de todo insuficientes, porquanto para além de frágeis, revelam a desproporcionalidade da providência judicial aplicada em primeiro grau.

Isso porque, embora o juízo dito coator tenha considerado inusitadas, tanto a juntada pelo paciente de diversos documentos, quanto a requisição de inúmeras diligências nos autos do inquérito policial, é cediço que tal conduta não padece de qualquer ilegalidade, visto que encontra respaldo nos
artigos 14 e 231 do Código de Processo Penal
, cujas redações dispõem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não,
a juízo da autoridade.
”

“Art. 231.
Salvo os casos expressos em lei
, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”
(destaquei)

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do c. Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“PROCESSUAL PENAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 231 DO CPP. PERTINÊNCIA PARA A SOLUÇÃO DA CAUSA. BUSCA DA VERDADE REAL.
1. Em face do disposto no artigo 231 do CPP, a juntada de documentos pode ser efetivada em qualquer fase do processo. O indeferimento pelo julgador somente se justifica quando resta demonstrado o caráter protelatório ou tumultuário, de forma a dificultar o regular trâmite processual, o que não se verifica na hipótese em tela.
2. Não se pode olvidar que, ao lado da razoável duração do processo - o que, aliás, constitui atualmente dogma constitucional (art. 5o, LXXVIII, CF/88)- o princípio da verdade real é de fundamental importância no processo penal, cuja efetividade depende do conjunto probatório coligido aos autos, sendo a prova requerida, na espécie, pertinente para a solução da causa. 3. Pedido deferido.”

(TRF-4 - COR: 50038252420144040000 5003825-24.2014.404.0000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 08/04/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 08/04/2014) (destaquei)

Em sendo assim, conquanto o paciente tenha colacionado aos autos do procedimento investigativo um número demasiadamente excessivo de documentos, não há como afirmar que sua conduta é manifestamente ilegal, ao revés, ao que tudo indica, está em conformidade com a legislação e o entendimento jurisprudencial pátrios.

Mesmo porque, se o d. magistrado
a quo
porventura entender que os documentos acostados pelo indiciado ao caderno investigativo podem causar prejuízos à higidez das investigações,
poderá indeferi-los e determinar o seu desentranhamento dos autos, como, aparentemente, ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL  INQUÉRITO POLICIAL  JUNTADA DE DOCUMENTO  INDEFERIMENTO. 1. O inquérito policial é procedimento investigatório e inquisitorial, não envolto pelo contraditório, não tendo o indiciado direito de se envolver na colheita da prova.
2. A juntada de documentos na fase do inquérito, quando ocasionar tumulto processual, pode ser indeferida pelo juiz.
3. No rito procedimental dos processos penais de competência originária dos Tribunais, dispõe a defesa de uma fase preliminar, antes do recebimento da denúncia, para produzir provas visando o não recebimento da peça acusatória. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no Inq: 544 BA 2006/0258867-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 05/09/2007, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 09/10/2007 p. 169)

Não bastasse, a alegação de que o paciente estaria fornecendo informações privilegiadas à imprensa, na tentativa de prejudicar os investigadores envolvidos no procedimento extrajudicial instaurado contra si, também não se presta a embasar a medida restritiva de sua liberdade.

Isso porque, consoante prevê o art. 5o, inc. IX da Constituição Federal,
“
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
, de maneira que, impedir que o paciente conceda entrevistas aos canais de imprensa ou publique sua opinião pessoal em redes sociais é totalmente incompatível com o Estado Democrático de Direito, visto que configura evidente violação a seu direito fundamental à liberdade de expressão.

Fosse pouco, como bem aquilatado pelo i. órgão ministerial em seu parecer, e após uma consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que diante da ausência de justa causa, o Ministério Público Estadual
formulou a promoção de arquivamento do Inquérito Policial n.o 001/2017 (cód. 564549)
, ao argumento de que, com exceção do crime de obstrução de justiça, que está sendo apurado nos autos de n.o 8007-08.2019.811.0042;
não havia lastro probatório mínimo para a instauração de eventual ação penal.

Logo, embora não seja possível a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata na estreita via do
habeas corpus
, não passa despercebido que, se o titular da ação penal entendeu pela inexistência de indícios suficientes para instauração do processo crime, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesse momento, se mostra, deveras, desproporcional.

Em casos análogos, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu de maneira semelhante. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE POSTERIORMENTE INTERNADO PROVISORIAMENTE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE E CAUTELARIDADE DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. -
A cautelaridade e excepcionalidade inerentes à prisão preventiva e à internação provisória torna impossível a subsistência das medidas, ante o pedido de arquivamento dos autos feito pelo órgão do Ministério Público atuante em primeira instância e a possível não propositura da ação penal.”

(HABEAS CORPUS No 1.0000.14.021654-0/000 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - PACIENTE(S): EUCLIDES DE OLIVEIRA - AUTORIA COATORA: JD 2 V CR COMARCA JUIZ FORA - VÍTIMA: HENRY REBELO DE PAIVA, JONAS MELLO DE PAIVA) (grifei)

Desta feita, uma vez que evidenciada a insuficiência da fundamentação lançada pelo d. magistrado singular para impor as medidas cautelares alternativas ao beneficiado nesta ação mandamental, e a desproporcionalidade da restrição à sua liberdade de locomoção, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em prol de
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
, para
AFASTAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM SEU DESFAVOR
pelo d. juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Inquérito Policial
n.o 8020-07.2019.811.00042 (cód. 564562).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020